Tribunal: TJPA
Processo: 0802420-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802420-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO VICTOR SANTOS DA SILVA, FRANCINALDO MENDONÇA, RENAN VALES BRAGANÇA, RODRIGO TRINDADE CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0802420-80.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JUNIOR

PACIENTES: FRANCINALDO MENDONÇA, PAULO VITOR SANTOS DA SILVA, RENAN VALES BRAGANÇA E RODRIGO TRINDADE CONCEIÇÃO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART.
157, §2º, II E §2º-A, I C/C ART. 14, II, E ART. 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal
está tramitando normalmente, nos parâmetros da razoabilidade, inexistindo desídia do juízo processante,
especialmente considerando, ao lado da complexidade do feito (com 05 denunciados e envolvendo a prática de mais de uma espécie de delito), que os pacientes foram presos em flagrante, com posterior conversão em preventiva na data de 16/11/2019, a denúncia já foi ofertada e recebida, réus devidamente citados, respostas à acusação apresentadas, pedidos defensivos de revogação da custódia cautelar apreciados e indeferidos e, por fim, designada audiência de instrução para o último dia 11/05/2020, que somente não pôde ser realizada diante da justificada e excepcional suspensão do ato processual como decorrência das portarias editadas por e. Corte, face a pandemia do coronavírus.

2.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo defensor público Reinaldo Martins Junior, em benefício de
Francinaldo Mendonça, Paulo Victor Santos da Silva, Renan Vales Bragança
e
Rodrigo Trindade Conceição,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Extrai-se dos autos, inicialmente, que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes, juntamente com o corréu
Leandro Nogueira da Silva, pela prática dos crimes tipificados nos art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, bem como, quanto ao coacto Renan Bragança e o codenunciado Leandro da Silva, pelo delito disposto no art. 307 do mencionado diploma legal.

Neste
writ
, sustenta o impetrante, em síntese, que os pacientes foram presos há 04 meses, sem que tenha se efetuado a conclusão da instrução criminal, tendo sido designada audiência apenas para distante data de 11/05/2020.

Desse modo, defende que os pacientes estão sofrendo coação ilegal nas suas liberdades ambulatoriais, diante de excesso de prazo na tramitação do processo, razão pela qual postula a revogação da segregação preventiva.

Por derradeiro, assevera que, no tocante ao corréu Leandro Nogueira da Silva, ainda que esteja amparado por advogado nos autos, a Defensoria Pública, no exercício de suas funções, pede a extensão da ordem, diante da similitude das situações fáticas e jurídicas narradas.

Acostou documentos.

O
writ
foi distribuído inicialmente à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que indicou a minha prevenção para julgamento do
writ
e determinou sua redistribuição a este gabinete, oportunidade em que, após reconhecer a prevenção apontada, indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com as informações prestadas (PJe ID nº
2.890.959), o
Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, a despeito de não ter sido questionada pelo impetrante a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação preventiva, impõe consignar,
ad argumentandum tantum,
que, no julgamento do
habeas corpus
nº 0809908-23.2019.8.14.0000 - realizado na sessão do dia 17/12/2019 e referente à mesma ação penal originária (0027292-90.2019.814.0401) -, esta e. Seção de Direito Penal decidiu, à unanimidade, pela legalidade do decreto constritivo, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita:

“EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157, §2º-A, I, ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.

1.
Não é carecedora de motivação a prisão preventiva quando, além de provada a materialidade e presentes indícios de autoria, a decisão que decretou a custódia cautelar encontrar-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, considerando-se, especialmente, a periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
utilizado, pois, em concurso de agentes e, fazendo uso de arma de fogo, tentou praticar crime de roubo a estabelecimento comercial, ou seja, em local aberto ao público e, portanto, de ampla frequência.

2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3. Ordem denegada. (negritei).

Sigo.

Especificamente quanto ao mérito deste
writ
, vale dizer, constrangimento ilegal por excesso de prazo, tenho como certo que, de igual modo, a ordem não merece ser concedida.

É cediço que o prazo legalmente estabelecido para a formação da culpa não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessário, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese vertente, com base nos esclarecimentos do magistrado a quo (PJe ID nº 2.890.959), e por tudo mais que consta dos autos, constato que a instrução criminal está tramitando normalmente, nos parâmetros da razoabilidade, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando, ao lado da complexidade do feito (com 05 denunciados e envolvendo a prática de mais de uma espécie de delito), que os pacientes foram presos em flagrante, com posterior conversão em preventiva na data de 16/11/2019, a denúncia já foi ofertada (04/12/2019) e recebida (13/12/2019), réus devidamente citados (entre os dias 17/12/2019 e 22/12/2019), respostas à acusação apresentadas (em 13/01/2020 e 10/02/2020), diversos pedidos defensivos de revogação da custódia cautelar apreciados e indeferidos e, por fim, designada audiência de instrução e julgamento para o último dia 11/05/2020, que somente não pôde ser realizada diante da justificada e excepcional suspensão do ato processual como decorrência das portarias editadas por esta e. Corte, face a situação pandêmica vivida.

Nessa linha de raciocínio, confiram-se, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II
- O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes).

III - In casu, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente pelas peculiaridades da causa, em que são apurados quatro crimes cometidos por quatro agentes, bem como pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de expedição de cartas precatórias para a citação de todos os denunciados, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via recursal.
IV - Ademais, ao que tudo indica, a instrução criminal está na iminência de se encerrar, considerando a designação de audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 23/3/2018. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 424942 PR 2017/0295701-4, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 07/03/2018) (grifei).

Destarte, não merece prosperar o alegado excesso de prazo, porquanto, insisto, não vislumbro nenhuma desídia ou inércia na condução do processo pelo magistrado de 1º grau, ao revés, o mesmo tem envidado todos os esforços possíveis e necessários para impulsionar feito.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço, todavia, denego a ordem impetrada

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/05/2020